Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-15.2007.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO NOS AUTOS. TESTEMUNHAS QUE INDICAM ATAQUE DE INOPINO ENQUANTO A VÍTIMA JOGAVA SINUCA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA EVIDENTE. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002032-15.2007.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO HURTADO JUNIOR - CPF: 030.435.181-44 (RECORRENTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUZIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.009.041-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

D
IREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO NOS AUTOS. TESTEMUNHAS QUE INDICAM ATAQUE DE INOPINO ENQUANTO A VÍTIMA JOGAVA SINUCA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA EVIDENTE. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A defesa não questiona a materialidade ou autoria, mas pleiteia o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando ausência de lastro probatório e requerendo a desclassificação para homicídio simples.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes nos autos para manter a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia, ou se esta é manifestamente improcedente a ponto de ser excluída nesta fase processual.

III. Razões de decidir:

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. No caso, a prova oral colhida, especialmente o depoimento de testemunha presencial e proprietário do estabelecimento, indica que a vítima estava jogando sinuca, desarmada e foi atacada sem discussão prévia ou sinais de embate anterior, sugerindo um ataque de inopino.

5. Havendo uma vertente probatória que sustenta a tese de surpresa, a divergência entre a versão do réu (que alega discussão) e a das testemunhas deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

“2. Havendo suporte probatório mínimo indicando que a vítima pode ter sido surpreendida, a manutenção da qualificadora na pronúncia é medida de rigor.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2º, inciso IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado Orientativo n. 2, TCCR/TJMT.

TJMT, RESE N.U 1035281-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 15/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO HURTADO JUNIOR
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa não se insurge contra a materialidade ou os indícios de autoria, limitando-se a pleitear a
exclusão da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima. Sustenta, em síntese, a ausência de lastro probatório mínimo para a sua incidência, invocando o princípio
in dubio pro reo
para requerer a desclassificação da conduta para homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que os elementos colhidos na instrução indicam que a vítima foi atacada de inopino, enquanto jogava sinuca, sem discussão prévia, o que justifica a manutenção da qualificadora para análise dos jurados.

Na sequência, em j
uízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
No dia 17 de fevereiro de 2007, por volta das 20h30min, no "Bar 2001", situado na Rua Darci de Freitas Queiros,
nO
118, em frente à Escola 06 de Agosto, Centro, nesta Comarca de Pontes e
LacerdalMT
, JOÃO HURTADO JUNIOR, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e agindo com "animus
necand
/", desferiu golpes de faca contra a vítima
Luziel
Pereira da Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Necroscópico de fls. 07/08, que foram a causa eficiente de sua morte.
” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou
JOÃO HURTADO JUNIOR
pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

A controvérsia recursal cinge-se à incidência da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima). A Defesa sustenta a ausência de suporte probatório mínimo para sua manutenção, pleiteando o decote nesta fase de pronúncia.

Para a admissibilidade da qualificadora no juízo de prelibação (
iudicium

accusationis
), não se exige a
certeza absoluta
necessária para a condenação, mas sim a existência de indícios suficientes que apontem para a plausibilidade da tese acusatória de que o crime foi, em tese, praticado de modo a surpreender o ofendido, reduzindo ou impossibilitando sua reação.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
João Hurtado Junior
negou a prática do crime à traição ou mediante surpresa, aduzindo que teria havido uma discussão prévia imediata. Em seu interrogatório, afirmou:

“Doutor, vou falar a verdade para o senhor. Quando eu estava nervoso,
eu
chamei ele
pertinho da mesa de sinuca, começamos a bater boca lá e rolamos para o chão e começou por
aí
. [...] E
não teve a traição, começou uma discussão lá e fui tirar a satisfação com ele
,
aí
que aconteceu.”

Entretanto, a versão defensiva
, aparentemente,
se encontra isolada. Ao confrontá-la com os demais elementos de convicção, verifica-se a existência de uma vertente probatória que indica, ao que parece, que a vítima foi atacada de inopino.

O
s elementos colhidos na instrução indicam que, no momento da ação delituosa,
a
vítima
("PT" ou "
Zel
")
se encontrava jogando sinuca, desarmada e com a atenção voltada para o jogo, o que, por si só, sugere a redução de sua vigilância.

A testemunha ocular
Gecy
José Caetano
, proprietário do estabelecimento comercial (bar) onde o fato ocorreu, descreveu o cenário,
infirmando
a tese de que haveria um conflito prévio evidente no momento do crime que pudesse alertar a vítima. Em juízo, ao ser indagado sobre a interação entre réu e vítima antes dos golpes, declarou:

“Não teve discussão, não teve nada. [...] Não, não, os dois estavam jogando
(“
PT” e
Luziel
) [...] Se analisar por esse lado, não era de costa, pois na visão que ele estava, que estava na lateral e não de costa, na lateral e não de costa, porque se fosse de costa ele teria caído assim, então não teria como ser de costa.”

Ao detalhar a dinâmica do ataque, a testemunha
Gecy
reforçou a ausência de sinais de embate anterior, descrevendo que visualizou a vítima já atingida, sem que tivesse presenciado qualquer altercação verbal:

“Ah, esteve no bar, ele embolou lá e
Luziel
saiu furado, depois continuou na rua. [...] Eu falo, que eles estavam embolados no chão. [...] No chão sim, porque eles caíram no chão, os dois no chão, caíram no chão.”

Essa narrativa encontra respaldo, em tese, nos depoimentos das demais testemunhas, que, ouvidas em juízo, ratificam a aparente inexistência de animosidade prévia ou
discussão
no
momento imediatamente anterior aos fatos.

A testemunha
Reinaldo Marcos
, que também se encontrava no local, relatou a normalidade do ambiente antes da agressão, não indicando ter percebido qualquer briga que justificasse uma atitude defensiva por parte da vítima:

“Ah, não sei
fal
ar nada não. Só
tava
brincando
lá
com amigo meu
. Quando eu vi
,
só vi o menino caindo assim
, eu
já saí
indo
embora. Não
sei
de mais nada não. [...] Eu vi caindo de costa no
mur
etinho
assim. Aí quando ele tentou levantar que eu vi que
ele
tava

machucado
e
aí eu
saía
e fui embora também
. [...]
MP: o senhor
viu ele
brigando com o João antes? Não! (...)
MP:
Não teve discussão antes
,
Nada
?
Eu vi
n
ão.
”

No mesmo sentido, a testemunha
Jádio
Jesus
prestou esclarecimentos que
confirmam
a
tese de ataque surpresa, descrevendo que a ação do recorrente foi repentina, embora mencione um histórico de desavenças pretéritas:

“Ele estava na mesa de sinuca, porque, não posso te garantir se ele estava jogando mesmo. [...] Não, acho que eles bateram boca lá, antes. [...]
Eu não posso te garantir se eu lembro bem, mas para mim estavam batendo boca antes da facada
.”

As testemunhas
Agmar
dos Santos
e

Luiz Carlos de Sales

(amigos do réu), bem como,

Rogério
(Investigador de Polícia), de igual modo, trouxeram elementos que convergem para a conclusão de que a vítima foi
atingi
da
desprevenida
. Seus depoimentos, analisados em conjunto, não revelam, de forma inconteste, a existência de contenda prévia suficiente para que a vítima esperasse um ataque letal naquele instante
. Vejamos
:

“Eu
tava
lá no dia assim, mas eu não tinha conhecimento, entendeu? Eu
tava
que nós estávamos
n
um jogo de futebol na escola 6 de agosto. Aí começou a chover,
nós correu

pro
bar. Aí o
pessoal começou a jogar um jogo
dominó
lá no fundo e
nós estava tudo lá. Eu prestei atenção no jogo dominó só. [...] Eu não vi, né? Porque eu
tava
prestando atenção no
jogo lá
de
domin
ó
. Aí eu só escutei a hora que o rapaz gritou, né? Aí eu olhei e já tinha acontecido.”
(
Sic -
Depoimento de
Agmar

dos Santos, em juízo).

“Nesse momento da facada que cheguei ver, cheguei quando estava tudo embolado lá. Eu tinha dado as costas para pegar uma cerveja, não cheguei ver o momento que começou a confusão. Só vi quando já estava lá. [...]
Tava
tudo tranquilo, esse momento e já começou a confusão, eu não vi o começo, eu não vi o começo da facada, vi quando estava embolado. Estava todo mundo leva
nta
ndo e se afastando. [...] Eu
tava
assistindo a partida de sinuca, e João estava meio assim, eu peguei e fui lá na mesa, e quando acabou o copo de cerveja começou

acabado de brigar, houve sangue e eu assustei e eu corri.”
(
sic –
Depoimento de
Luiz Carlo
s de Sales, em juízo).

“
Eh
, a informação que a gente
levantou no local é de que o a vítima, o
Zé, né, estava jogando
Sinuca no barzinho da frente d
a
escola. Quando o João chegou e numa tacada que ele
tava
de costa, o João
é
des
feri
u vários
g
o
lpe
s de faca
(...)

Depois
me parece que saiu correndo atrás do companheiro da vítima que
tava
jogando
com ele. E essa é a história que foi levantada lá no local do crime.”
(Depoimento de
Rogéri
o, investigador de polícia, em juízo).

Diante desse quadro, exsurge dos autos a plausibilidade jurídica da qualificadora. A prova oral, notadamente o depoimento da testemunha presencial
Gecy
, que foi categórico ao afirmar que
"não teve discussão, não teve nada"
, fornece o lastro indiciário necessário para submeter a questão ao Conselho de Sentença.

A surpresa, como meio que dificulta a defesa da vítima, caracteriza-se, em tese, quando o ataque ocorre em momento e circunstâncias em que o ofendido não tinha razões para esperar a agressão, ou quando o modo de execução (de inopino) lhe retira a possibilidade de esboço defensivo eficiente.

Existindo nos autos depoimentos que afirmam que a vítima estava jogando sinuca e foi atacada sem discussão anterior, não se pode classificar a qualificadora como manifestamente improcedente. A divergência entre a versão do réu (que nega a surpresa e alega discussão) e a das testemunhas (que descrevem um ataque inopinado) constitui matéria de mérito a ser dirimida pelo Juiz Natural da causa.

Nesse contexto, a exclusão da qualificadora nesta etapa processual implicaria em antecipação indevida do julgamento de mérito e usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. A dúvida sobre a real dinâmica dos fatos e a intenção do agente deve ser resolvida em favor da sociedade, permitindo-se que os jurados avaliem a credibilidade dos testemunhos apresentados.

Conclusivamente, havendo suporte probatório nos depoimentos de
Gecy
,
Reinaldo
,
Jádio
,
Agmar
,
Luiz
e
Rogério
indicando que a vítima pode ter sido surpreendida, a manutenção da pronúncia nos termos da denúncia é medida de rigor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo suporte probatório mínimo, a qualificadora deve ser mantida na pronúncia
:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."
(Enunciado Orientativo n. 2, TCCR/TJMT).

“Em relação à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes a indicar a possibilidade da incidência da qualificadora, isso porque o fato de o recorrente, supostamente, ter surpreendido a vítima, atacando-a inesperadamente, pelas costas, demostra, em tese, no mínimo, a redução da capacidade de defesa da vítima, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.” (TJMT, RESE N.U 1035281-08.2023.8.11.0003, Relator: Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2024).

Portanto, não vislumbro a manifesta improcedência necessária para o afastamento da qualificadora nesta fase. A aferição definitiva sobre se o modo de execução do crime efetivamente dificultou a defesa da vítima é tarefa que incumbe aos jurados, após amplo debate em Plenário.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade, indícios suficientes de autoria e suporte probatório mínimo para a qualificadora imputada, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO HURTADO JUNIOR
, mantendo
incólume
a decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026